Tribunal: TJSP
Processo: 2007310-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Moradia
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
HABITAÇÃO. Guarulhos. CIS-Cumbica. Inclusão em programa habitacional. Concessão de locação social. LM no 6.623/09. Tutela de urgência. – 1. Perigo de dano. O autor possui rendimentos próximos a dois salários mínimos e desde julho de 2018 reside em imóvel alugado, com o qual pode arcar; são elementos que afastam eventual urgência na concessão do que foi pedido. – 2. Probabilidade do direito. A

Ementa:
HABITAÇÃO. Guarulhos. CIS-Cumbica. Inclusão em programa habitacional. Concessão de locação social. LM no 6.623/09. Tutela de urgência. – 1. Perigo de dano. O autor possui rendimentos próximos a dois salários mínimos e desde julho de 2018 reside em imóvel alugado, com o qual pode arcar; são elementos que afastam eventual urgência na concessão do que foi pedido. – 2. Probabilidade do direito. A inclusão no Programa Municipal de Locação Social instituído pela LM no 6.623/09 exige a comprovação de requisitos específicos de imprópria análise para o momento processual. Não há demonstração de que atualmente o agravante se encontre em uma das situações previstas nos incisos I e II do art. 1o da LM no 6.623/09, nem que insira em uma das hipóteses de vulnerabilidade social ou de risco pessoal e social previstas nos incisos I e II do art. 9o. – 3. Tutela de urgência. A concessão da tutela de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e a presença de risco de dano irreparável ou de difícil reparação (CPC, art. 300, 'caput'); mas tais requisitos não foram suficientemente demonstrados no caso. – Tutela de urgência indeferida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007310-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
GILVAN PEREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado MUNICIPIO
DE GUARULHOS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E
ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2007310-28.2020.8.26.0000
5
Voto no AI-6.764/20
Agravo no 2007310-28.2020 10a Câmara de Direito Público
Agte: Gilvan Pereira dos Santos
Agdo: Prefeitura Municipal de Guarulhos
Origem: 2a Vara Faz Pública (Guarulhos) Proc. no 1038185-39.2019
Juiz: Rafael Tocantins Maltez
HABITAÇÃO.
Guarulhos.
CIS-Cumbica.
Inclusão
em
programa habitacional. Concessão de locação social. LM no
6.623/09. Tutela de urgência. 1. Perigo de dano. O autor
possui rendimentos próximos a dois salários mínimos e desde
julho de 2018 reside em imóvel alugado, com o qual pode
arcar; são elementos que afastam eventual urgência na
concessão do que foi pedido. 2. Probabilidade do direito. A
inclusão no Programa Municipal de Locação Social instituído
pela LM no 6.623/09 exige a comprovação de requisitos
específicos de imprópria análise para o momento processual.
Não há demonstração de que atualmente o agravante se
encontre em uma das situações previstas nos incisos I e II do
art. 1o da LM no 6.623/09, nem que insira em uma das hipóteses
de vulnerabilidade social ou de risco pessoal e social previstas
nos incisos I e II do art. 9o. 3. Tutela de urgência. A
concessão da tutela de urgência exige a comprovação da
probabilidade do direito e a presença de risco de dano
irreparável ou de difícil reparação (CPC, art. 300, 'caput'); mas
tais requisitos não foram suficientemente demonstrados no
caso. Tutela de urgência indeferida. Agravo desprovido.
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de
fls. 82/83 dos autos originários que indeferiu a tutela de urgência pretendida
pelo autor para que seja inserido no programa habitacional oferecido aos
demais moradores do Condomínio Residencial São Judas IV, ou em outro
assemelhado, ou então lhe seja concedida locação social até o atendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2007310-28.2020.8.26.0000
5
habitacional definitivo. O agravante alega que até março de 2018 morava
sozinho em uma casa situada aos fundos da de sua ex-companheira, na Rua
Bom Jardim de Goiás, no 75, Cidade Industrial Satélite de São Paulo,
município de Guarulhos; as casas eram independentes, autônomas, já que
estavam separados; diversas pessoas foram retiradas do local e incluídas em
programas habitacionais do município; à época em que realizado o
cadastramento dos moradores removidos estava internado no Instituto do
Câncer para tratamento de saúde; após a alta médica, procurou a Secretaria
Municipal de Habitação, mas teve o cadastramento negado; inexistem motivos
para não ser incluído no programa habitacional destinado aos moradores da
região; não foi contemplado sequer com o benefício da locação social. O direito
à moradia é fundamental, conforme art. 6o e 23, IX e X da CF e Tratados de
Direito Internacional de que o Brasil é signatário; o Estado é obrigado a criar
políticas públicas tendentes a promover e proteger o direito à moradia. O
município deve incluí-lo no Programa Municipal de Locação Social criado pela
LM no 6.623/09; insere-se nas hipóteses do art. 1o, II e III da lei municipal;
sua situação é caracterizada pela vulnerabilidade social e risco pessoal e
social, nos termos do art. 9o, I, 'a' e 'b' da aludida lei; preenche os demais
requisitos do art. 4o da LM no 6.623/09. A locação social deve perdurar pelo
tempo necessário, sem a limitação temporal de 12 meses prevista na LM no
6.623/09. Pede, liminarmente, a concessão da tutela recursal; no mérito,
insiste no deferimento da tutela de urgência.
Não antecipei a tutela recursal.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2007310-28.2020.8.26.0000
5
2.
Fatos. O autor GILVAN PEREIRA DOS SANTOS
afirma que até março de 2018 residiu em uma casa situada aos fundos da de
sua ex-companheira, na Rua Bom Jardim de Goiás, no 75, bairro Cidade
Industrial Satélite de São Paulo, no município de Guarulhos; e que, por se
tratar de área de remoção, em julho de 2018 alguns moradores da CIS-
Cumbica foram beneficiados com unidades imobiliárias do Programa Minha
Casa, Minha Vida no Residencial São Judas III e IV (fls. 67 dos autos
originários). Pede, com base na LM no 6.623/09, a inserção no mesmo
programa habitacional e a concessão de locação social até que seja agraciado
com a moradia.
3.
Perigo de dano. Probabilidade do direito. Tutela de
urgência. O autor trabalha na função de motorista e em julho de 2017 recebia
salário de R$-1.800,29, próximos a dois salários mínimos da época (fls. 25/28
dos autos originários); além disso, desde 22-7-2018 reside em imóvel alugado,
pelo que paga alugueres mensais de R$-450,00 (fls. 80 dos autos originários).
Em outras palavras, o agravante possui fonte de renda e há um ano e meio
está instalado em local alternativo, ainda que provisório, com o qual pode
arcar. Tais elementos repelem o perigo de dano irreparável ou de difícil
reparação.
No mais, o direito alegado é controvertido. A
inclusão no Programa Municipal de Locação Social instituído pela LM no
6.623/09 exige a comprovação de requisitos específicos de imprópria análise
para o momento processual. Embora desconfortável possa ser sua situação,
não há demonstração de que atualmente se encontre em uma das situações
previstas nos incisos I e II do art. 1o da LM no 6.623/09 (ocupação de áreas
que exijam remoção de pessoas ou famílias para intervenções do Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2007310-28.2020.8.26.0000
5
Público ou que estejam sujeitas a eventos de risco), nem de que se insira em
uma das hipóteses de vulnerabilidade social ou de risco pessoal e social
previstas nos incisos I e II do art. 9o, exigências para a concessão do benefício.
A concessão da tutela de urgência exige a
comprovação da probabilidade do direito e a presença de risco de dano
irreparável ou de difícil reparação, conforme art. 330, 'caput' do CPC; mas dos
autos não se extrai a presença desses requisitos.
O voto é pelo desprovimento do agravo do autor.
Faculto às partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso
futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator